Tribunal: TJSP
Processo: 2176519-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO – EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018 – MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a suspensão do andamento da execução fiscal. Recurso interposto pelo exequente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Artigo 151 do Código Tributário

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO – EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018 – MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a suspensão do andamento da execução fiscal. Recurso interposto pelo exequente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – Artigo 151 do Código Tributário que prevê expressamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – O mero ajuizamento de ação visando à discussão do crédito não é causa suspensiva da sua exigibilidade – Propositura de ação que não obsta a execução fiscal – Inteligência do artigo 784, § 1o do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes deste E. Tribunal.
No caso, o agravante alega que o ajuizamento de ação anulatória a respeito do crédito teria o condão de suspender o andamento da execução – Não cabimento da suspensão - Inexistindo causa suspensiva da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, deve ser dado regular prosseguimento à execução fiscal – Inexistência, ademais, de determinação do sobrestamento dos processos pendentes de julgamento no âmbito do RE no 776594/SP (Tema 919 da repercussão geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal – O reconhecimento da repercussão geral não induz à automática suspensão do andamento dos feitos correlatos – Execução fiscal que deve prosseguir - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.
Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176519-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176519-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16322
2
VOTO No: 16322
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2176519-92.2020.8.26.0000
COMARCA DE MIGUELÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS
AGRAVADO: CLARO S/A
JUIZ DE 1o GRAU: THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO
DE LOCALIZAÇÃO EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018
MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS
Decisão que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
para determinar a suspensão do andamento da execução
fiscal. Recurso interposto pelo exequente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO Artigo 151 do Código Tributário que
prevê expressamente as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário O mero ajuizamento
de ação visando à discussão do crédito não é causa
suspensiva da sua exigibilidade Propositura de ação
que não obsta a execução fiscal Inteligência do artigo
784, § 1o do Código de Processo Civil de 2015

Precedentes deste E. Tribunal.
No caso, o agravante alega que o ajuizamento de ação
anulatória a respeito do crédito teria o condão de
suspender o andamento da execução Não cabimento da
suspensão
-
Inexistindo
causa
suspensiva
da
exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do
Código Tributário Nacional, deve ser dado regular
prosseguimento à execução fiscal
Inexistência,
ademais, de determinação do sobrestamento dos
processos pendentes de julgamento no âmbito do RE no
776594/SP (Tema 919 da repercussão geral) pelo C.
Supremo Tribunal Federal
O reconhecimento da
repercussão geral não induz à automática suspensão do
andamento dos feitos correlatos Execução fiscal que
deve prosseguir - Precedentes desse E. Tribunal de
Justiça.
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que MUNICÍPIO
DE MIGUELÓPOLIS move contra CLARO S/A.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 37 desses autos
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a suspensão do
andamento do feito em virtude da pendência de ação anulatória discutindo o mesmo débito,
bem como da pendência de julgamento do Tema 919 de repercussão geral pelo C. Supremo
Tribunal Federal, com fundamento no artigo 313, IV do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176519-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16322
3
O agravante alega (fls. 01/35) que a existência de ação anulatória discutindo a
cobrança de taxa de licença e fiscalização, bem como a pendência de julgamento do Tema
919 de repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal não ensejam a suspensão do
andamento da execução fiscal e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Narra que o reconhecimento da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal
Federal não ocasiona o automático sobrestamento do feito e que não houve determinação
expressa do relator nesse sentido. Sustenta que a jurisprudência reconhece como hígida a
cobrança da taxa de licença e fiscalização em casos como o em questão. Pleiteia a concessão
de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão.
O agravo foi recebido, indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 146/147).
A contraminuta veio (fls. 150/163).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O art. 151 do Código Tributário Nacional elenca as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI o parcelamento.
Verifica-se que o mero ajuizamento de ação visando à discussão do crédito não é
causa de suspensão da sua exigibilidade.
Nesse sentido, o artigo 784, §1o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe
expressamente que a propositura de ação relativa ao débito não obsta a sua execução:
Art. 784, § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante
de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
A jurisprudência deste E. Tribunal tem manifestado o mesmo entendimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU do exercício
de 2016 - Município de São Paulo - Pretendida suspensão do feito até o
julgamento de ação anulatória que tem por objeto o crédito
executado Não existência de causa suspensiva da exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176519-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16322
4
crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN Inadmissibilidade da
reunião dos processos em razão da competência absoluta das varas de
execuções fiscais para julgar o presente feito estabelecida por normas de
organização judiciária - Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento 2264826-56.2019.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Público; Rel. Raul De Felice, j. 10/01/2020, V.U.) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
ANULATÓRIA DE
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
[...] - EXECUÇÃO FISCAL

AÇÕES
PARELHAS
-
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO

INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E
EM DINHEIRO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Oferecimento de seguro
garantia em ação anulatória para fins de obtenção de certidão positiva
com efeito de negativa. Admissibilidade (art. 206 CTN). Pretensão à
suspensão de execução fiscal ajuizada com base no lançamento
tributário impugnado na anulatória. Inadmissibilidade. A anulatória
de obrigação tributária, sem o depósito da importância litigiosa, não
suspende a execução fiscal sobre a mesma relação jurídico-tributária.
Precedentes do STJ. Seguro garantia que não se confunde nem se
equipara ao depósito integral e em dinheiro exigido para suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, CTN). Decisão mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2233113-63.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Décio
Notarangeli, j. 27/11/2019, V.U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela
agravante Pleito de reforma da decisão Não cabimento Inexiste
litispendência entre ação anulatória e ação de execução fiscal, não
havendo óbice ao ajuizamento desta a simples propositura de ação
anulatória pela agravante
Impossibilidade de se determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito almejado pelo agravado em
virtude do ajuizamento da ação anulatória pela agravante, destacando-
se que não houve a concessão de tutela antecipada na demanda anulatória
para suspender a exigibilidade do crédito Decisão mantida AGRAVO
DE INSTRUMENTO não provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2024574-58.2020.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Kleber
Leyser de Aquino, j. 13/04/2020, V.U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, o agravante alega que o ajuizamento de ação anulatória teria o
condão de suspender o andamento da execução fiscal.
Contudo, como visto, diante da inocorrência das hipóteses previstas no artigo 151
do Código Tributário Nacional, não se verifica nenhuma causa suspensiva da exigibilidade
do crédito cobrado, sendo o caso de regular prosseguimento da execução fiscal.
Igualmente, não houve determinação de sobrestamento dos processos pendentes
que versem sobre a mesma matéria no âmbito do RE no 776594/SP (Tema 919 da
repercussão geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal, e o reconhecimento da repercussão
geral não induz à automática suspensão do andamento dos feitos correlatos, conforme
entendimento desse E. Tribunal de Justiça:
SUSPENSÃO DO PROCESSO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
TAXA Licença para localização e funcionamento de estações de rádio-
base Município de Jundiaí Insurgência contra decisão que determinou
a suspensão do processo até o julgamento do RE no 776594/SP, no bojo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176519-92.2020.8.26.0000 -Voto no 16322
5
do qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria Caso em que não
se verifica nenhuma das hipóteses legais de sobrestamento do feito
Reconhecimento da repercussão geral
Fato que não induz
automática suspensão dos feitos correlatos Art. 1.035, § 5o do NCPC
Decisão afastada Prosseguimento que é de rigor. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215147-87.2019.8.26.0000; Relator (a):
Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2019;
Data de Registro: 21/11/2019) (grifo nosso)
Embargos à Execução Fiscal. Decisão agravada que determinou o
sobrestamento do feito. Insurgência do agravante que deve ser acolhida.
O reconhecimento da repercussão geral da matéria - competência
normativa para disciplinar as taxas de fiscalização para funcionamento
das torres e antenas - não importa em suspensão automática do feito.
Inteligência do artigo 1.035, §5o do CPC. Prosseguimento da demanda
que se impõe. Dá-se provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2139077-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro:
30/08/2019) (grifo nosso)
Agravo de instrumento Vícios construtivos - Indenização securitária
Inconformismo em relação a decisão que indeferiu a suspensão do
processo até julgamento do Recurso Extraordinário no 827.966/PR pelo
STF Inadmissibilidade - Reconhecimento da repercussão geral da
matéria que não implica no automático sobrestamento de todas as
ações pendentes no âmbito nacional Não houve determinação de
suspensão pelo ministro relator do Recurso Extraordinário Ação
que deve prosseguir - Precedentes
Decisão mantida
Agravo
improvido (TJSP; Agravo de Instrumento 2090883-95.2019.8.26.0000;
Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019) (grifo nosso)
Assim, a r. decisão deve ser reformada, com o regular prosseguimento da
execução fiscal.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR